Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709493-51.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARTA MARIA COSMO DE SOUZA MIRANDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A procuração ad judicia está apócrifa. Intime-se, pois, a impetrante para sanar a irregularidade apontada em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento (art. 76 do CPC). Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador